Tribunal: TJDFT
Processo: 0701657-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. VÍCIOS EM CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECONHECIMENTO. PERÍCIA EXTRAJUDICIAL. CUSTEIO. RESSARCIMENTO. INVIABILIDADE
1. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial.
2. Reconhece-se a legitimidade passiva quando os elementos presentes na inicial permitem afirmar a Ré como parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
3. Deve ser julgado improcedente o pedido da parte autora de ressarcimento das despesas com contratação de perícia extrajudicial, porquanto essa decorreu de ato voluntário do autor, tratando-se de relação negocial da qual as rés não participaram, não podendo impugnar os profissionais que a realizaram, tampouco o valor de honorários cobrados, bem como porque não se constata que a perícia prévia fosse necessária ao ajuizamento da demanda.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.